Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0712130-48.2019.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO O conflito tem por objeto demanda de cobrança ajuizada em Samambaia pelo Hospital Anchieta, sediado em Taguatinga, contra Sandoval Araújo Rodrigues e Hozaneide dos Santos Rodrigues, domiciliados no Recanto das Emas, tendo como causa petendi remota contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Malgrado os juízos em conflito não hajam apontado a natureza do contrato, não se pode deixar de registrar que se trata, em princípio e ao menos para o fim deste incidente, de relação de consumo. Portanto, a solução do presente conflito depende da admissibilidade ou não de declinatoria fori ex officio para o foro do domicílio do consumidor em demanda contra ele proposta. Essa mesma questão é objeto do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 (ac. 1.274.845), admitido por maioria pela egrégia Câmara de Uniformização, para o fim de decidir sobre a seguinte tese: “[a]dmite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Na oportunidade assinalou-se “a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento”. Destarte, achando-se o presente conflito entre os processos alcançados pela suspensão, aguarde-se na Secretaria o julgamento daquele incidente. Após, cls. Comunique-se. P.I. Brasília, 23 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR